Tribunal: STF
Processo: AO 2659
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação originária proposta por Maria Aparecida Alves de Melo Miranda e Benjamin Medeiros da Silva, objetivando: i) a concessão de provimento liminar principal, inaudita altera parte, para suspender, temporariamente, a eficácia dos Procedimentos de Controle Administrativos 0007782-68.2012.2.00.0000, 0003886-46.2014.2.00.0000 e 0004166-17.2014.2.00.0000, bem como que seja oficiada a comissão organizadora do concurso; e ii) que, no mérito, seja julgado procedente o pedido constante na presente ação anulatória, para o fim de reconhecer a nulidade dos referidos PCAs, oficiando-se à comissão organizadora do concurso.



    Os autores alegam que:



    “A 1ª Autora é candidata pelo critério remoção, e os demais Autores pelo critério ingresso, e todos os Autores possuem mais de uma Pós- Graduação. 



    O Edital do LIII Concurso do Tribunal de Justiça foi reproduzido na vigência da Resolução 81 do CNJ, e este ato normativo, além de dispor sobre os concursos públicos de provas e títulos para a outorga das Delegações de Notas e Registros, também determinou uma minuta de Edital, e desta forma, vinculou os concursos subsequentes ao Edital minutado. 



    Assim sendo, no Edital do Concurso não constou nenhuma proibição quanto à cumulação de títulos no tocante a cursos de Pós- Graduação, ou seja, mestrado, doutorado e especialização em Direito. 



    A intenção, portanto, do ato normativo em questão foi possibilitar que as pontuações previstas no item 7.1 da minuta anexa à Resolução fossem contadas de forma cumulativa, tanto que foi expressa ao indicar as exceções à regra de não cumulação. Assim vejamos texto original de tal item: 



    ‘7. TÍTULOS



    7.1. O exame de títulos valerá, no máximo, 10 (dez) pontos, com peso 2 (dois), observado o seguinte:



    I - exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do edital do concurso (2,0); 



    II - exercício de serviço notarial ou de registro, por não bacharel em direito, por um mínimo de dez anos até a data da publicação do primeiro edital do concurso (art. 15, § 2º, da Lei n.8.935/1994) (2,0) 



    III - exercício do Magistério Superior na área jurídica pelo período mínimo de 5 (cinco) anos: 



    a) mediante admissão no corpo docente por concurso ou processo seletivo público de provas e/ou títulos (1,5); 



    b) mediante admissão no corpo docente sem concurso ou processo seletivo público de provas e/ou títulos (1,0); 



    IV - diplomas em Cursos de Pós-Graduação: 



    a) Doutorado reconhecido ou revalidado: em Direito ou em Ciências Sociais ou Humanas (1,0); 



    b) Mestrado reconhecido ou revalidado: em Direito ou em Ciências Sociais ou Humanas (0,75); 



    c) Especialização em Direito, na forma da legislação educacional em vigor, com carga horária mínima de trezentos e sessenta (360) horas-aula, cuja avaliação haja considerado monografia de final de curso (0,5);



    VI - exercício, no mínimo durante 1 (um) ano, por ao menos 16 horas mensais, das atribuições de conciliador voluntário em unidades judiciárias, ou na prestação de assistência jurídica voluntária (0,5); 



    VII - Período igual a 3 (três) eleições, contado uma só vez, de serviço prestado, em qualquer condição, à Justiça Eleitoral (0,5). Nas eleições com dois turnos, considerar-se-á um único período, ainda que haja prestação de serviços em ambos. 



    § 1º As pontuações previstas nos itens I e II não poderão ser contadas de forma cumulativa. 



    § 2º Os títulos somarão no máximo dez pontos, desprezando-se a pontuação superior’. 



    Ratificando a intenção de tal Resolução, foi proferida decisão no PCA 0002526-47.2012.2.00.0000, proposto especificamente para o certame fluminense, dentro do prazo de 15 dias para impugnação ao edital, previsto na citada Resolução, julgando procedente tal procedimento para excluir dos itens VI e VII da cláusula 16.3 do edital do referido concurso, o limite de 0,5 ponto introduzido pela Comissão deste certame, a fim de que as respectivas pontuações pudessem ser contadas de forma cumulativa, como permitia a Resolução 81. 



    De maneira transversa, o Conselho Nacional de Justiça no PCA nº 0007782-68.2012.2.00.0000, de relatoria do Conselheiro Jorge Hélio Chaves de Oliveira, julgou improcedente o requerimento realizado pelo candidato Sandro Alexander Ferreira, e propôs a revisão da decisão do PCA 0002526-47.2012.2.00.0000, que ratificava entendimento estabelecido na Resolução 81 do CNJ, ato administrativo em questão, para fixar a inacumulação dos pontos relativos a todos os títulos listados no item 7.1 do anexo à tal Resolução. 



    Sugeriu o Conselheiro Relator do CNJ no PCA nº 0007782-68.2012.2.00.0000 que a melhor opção, para se resguardar de uma suposta proporcionalidade da avaliação dos títulos nos concursos para atividade notarial e registral, seria vedar a cumulação de todos os títulos listados no item 7.1 da Resolução nº 81 de 2009 do CNJ. 



    Em 10 de julho de 2013, violando totalmente o Princípio da Vinculação ao Edital, o Presidente da Comissão de Seleção do Concurso proferiu parecer alterando o Edital já publicado em 24/04/2012, para supostamente adaptá-lo às modificações determinadas pelo CNJ no PCA nº 0007782-68.2012.2.00.0000. Nada mais absurdo. Entretanto, mesmo após tal alteração, o edital continuou sem prever qualquer vedação à contagem cumulativa de pontos na rubrica referente à pós-graduação em direito, limitando apenas a pontuação no tocante a eleição, conciliação e assistência jurídica voluntária. 



    A gota d'água do imbróglio criado pelo Conselho Nacional de Justiça foi a promulgação da Resolução nº 187 de 24 de fevereiro de 2014 do CNJ, originada após decisão no Pedido de Providências nº 0003207-0.2013.2.00.0000, a qual alterou dispositivos da Resolução nº 81 do CNJ e delimitou o cômputo dos títulos em dois para cada modalidade, ou seja, 02 (dois) títulos para doutorado, 02 (dois) títulos para mestrado e 02 (dois) títulos para especialização. 



    No entanto, neste ponto o Conselho Nacional de Justiça modulou os efeitos dessa nova regra, e determinou que tal norma se aplicasse apenas aos concursos onde ainda não haviam se realizado provas, para assim não se ferir o princípio da segurança jurídica. 



    Mesmo diante da conduta do Conselho Nacional de Justiça, e certamente apenas cumprindo determinação expressa deste Conselho, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro editou inúmeros Avisos, todos ressaltando que os candidatos deveriam estar cientes das, com o perdão da expressão, ‘novas regras do jogo’. Assim sendo, de acordo com decisão proferida no PCA nº 0007782-68.2012.2.00.0000, não seriam cumuláveis quaisquer títulos, inclusive os de Pós-Graduação. 



    Diante da arbitrária decisão no PCA nº 0007782-68.2012.2.00.0000 e dos Avisos publicados pelo TJ/RJ, não restou outra alternativa aos Autores, a não ser apresentar requerimento junto ao CNJ com objetivo de atacar tal decisão. 



    Contudo, novamente o Conselho Nacional de Justiça indeferiu não só os requerimentos formulados pelos Autores, mas também os dos demais candidatos que se insurgiram quanto aos Avisos do Tribunal de Justiça que conferiram executoriedade ao entendimento emanado no PCA nº 0007782-68.2012.2.00.0000. 



    (...) 



    Este é o cerne da questão que se põe em debate, para que este juízo decida se é legal/constitucional a atitude do Conselheiro Relator que proferiu decisão nos seguintes procedimentos, nº 0003886-46.2014.2.00.0000 e nº 0004166-17.2014.2.00.0000, julgados em conjunto, confirmando a virada em 180° proposta no PCA nº 0007782-68.2012.2.00.0000, em discrepância com o texto da Resolução nº 81/2009, editada pelo próprio CNJ. 



    Conforme se deixará evidenciado nesta peça, ficará claro que o Procedimento de Controle acima citado viola frontalmente o Princípio da Vinculação ao Edital e os princípios constitucionais da segurança jurídica, da confiança e da moralidade”. (eDOC 1, p. 4/8, grifo nosso)



    A presente ação foi ajuizada originariamente perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (eDOC 27, p. 3).



    Irresignados, os autores interpuseram agravo de instrumento. (eDOC 27, p. 16)



    Os réus apresentaram contestação (eDOCs 14 e 15) e os autores réplica no eDOC 17.



    Alguns delegatários (Tabeliães e Oficiais Registradores no Estado do Rio de Janeiro) e candidatos aprovados no LIII Concurso Público para a Outorga das Delegações das Atividades Notariais e Registrais do Estado do Rio de Janeiro (no critério de remoção), requereram ingresso como assistentes simples da União no processo, uma vez que qualquer modificação que o certame venha a sofrer poderá gerar reflexo direto em suas classificações. (eDOCs 28 e 30)



    Outros candidatos classificados nas fases do mesmo concurso, também peticionaram requerendo ingresso no feito, mas na condição de assistentes litisconsorciais (eDOC 29). 



    Contestação da União no eDOC 30, p. 51 e do Estado do Rio de Janeiro no eDOC 32, p. 141.



    No decorrer da ação e após vários incidentes processuais, houve o julgamento da ADI 4.412, de minha relatoria, alterando a competência da Justiça Federal para o julgamento de ações contra decisões do Conselho Nacional de Justiça, momento em que houve a determinação de encaminhamento dos autos a esta Corte. (eDOC 64)



    Pois bem.



    Compulsando os autos, vislumbro a ocorrência de provável prevenção do Min. Alexandre de Moraes, redator do acórdão no MS 33.527, o qual também versava sobre a alteração na contagem de títulos realizada pela Comissão do LIII Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações das Atividades Notariais e/ou Registrais do Estado do Rio de Janeiro, havendo expressa menção no relatório do relator originário, Min. Marco Aurélio, que a causa de pedir envolvia a interpretação do item “7. TÍTULOS”, além da alteração contida na decisão formalizada no Procedimento de Controle Administrativo nº 0007782-68.2012.2.00.0000, exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, veja-se:



    “Bruno Roberto de Oliveira Ramos, Bruno Mangini de Paula Machado e Rafael Giatti Carneiro insurgem-se contra decisão do Conselho Nacional de Justiça formalizada nos procedimentos de controle administrativo nº 0005933- 90.2014.2.00.0000, nº 0006024-83.2014.2.00.0000 e nº 0006029- 08.2014.2.00.0000, por meio da qual promovida alteração na contagem de títulos realizada pela Comissão do LIII Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações das Atividades Notariais e/ou Registrais do Estado do Rio de Janeiro. 



    Discorrem sobre a adequada interpretação dos incisos I e II do item nº 16.3 do edital, os quais reproduzem integralmente os incisos I e II do item nº 7.1 da minuta que acompanha a Resolução nº 81/2009, a seguir transcritos: 



    7. TÍTULOS



    7.1. O exame de títulos valerá, no máximo, 10 (dez) pontos, com peso 2 (dois), observado o seguinte:



    I - exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do edital do concurso (2,0); 



    II - exercício de serviço notarial ou de registro, por não bacharel em direito, por um mínimo de dez anos até a data da publicação do primeiro edital do concurso (art. 15, § 2º, da Lei n. 8.935/1994) (2,0); 



    Consoante narram, após a divulgação das notas finais, diversos candidatos questionaram os critérios de avaliação dos títulos, o que levou a autoridade dita coatora a fixar entendimento no sentido da impossibilidade de contabilizar o exercício de atividade notarial e registral, aludindo ao mencionado inciso I, uma vez não privativa de bacharel em Direito.



    Segundo afirmam, em virtude da nova orientação, foram prejudicados com a perda de posições na classificação final do concurso. 



    (...) 



    Consoante assinalam, o ato implicou alteração na decisão formalizada no procedimento de controle administrativo nº 0007782-68.2012.2.00.0000, quando admitida a contagem de títulos pelo exercício de atividade notarial por profissionais do Direito, na linha da interpretação ora defendida.



    (...) 



    Requereram, liminarmente, fosse determinada a suspensão dos efeitos da decisão do Conselho ou, sucessivamente, a suspensão do concurso até o julgamento final do mandado de segurança”. (grifo nosso)



    Todos os elementos grifados, contidos no MS 33.527, também estão presentes nesta ação, que tem como causa de pedir a alteração do edital no item referente à contagem de títulos, realizada pela Comissão do LIII Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações das Atividades Notariais e/ou Registrais do Estado do Rio de Janeiro, além da decisão formalizada no PCA 0007782-68.2012.2.00.0000 pelo Conselho Nacional de Justiça, a qual propôs a revisão da decisão do PCA 0002526-47.2012.2.00.0000, que ratificava entendimento estabelecido na Resolução 81 do CNJ. 



    Além disso, os pedidos são parcialmente os mesmos, ou seja, a suspensão da decisão do CNJ nos procedimentos de controle administrativo apresentados pelos autores, em relação aos mesmos itens do edital do mesmo concurso público.



    Ressalte-se que, não obstante as partes não sejam as mesmas do MS 33.524, o fato é que a controvérsia envolvendo a alteração do edital, no item referente à contagem de títulos, realizada pela Comissão do LIII Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações das Atividades Notariais e/ou Registrais do Estado do Rio de Janeiro, além da decisão formalizada no PCA 0007782-68.2012.2.00.0000 pelo Conselho Nacional de Justiça, a qual propôs a revisão da decisão do PCA 0002526-47.2012.2.00.0000, já é de conhecimento da Primeira Turma desta Corte, em especial do Ministro Alexandre de Moraes.



    O acórdão do MS 33.527 foi assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RESOLUÇÃO CNJ 81/2009. PROVA DE TÍTULOS. PONTUAÇÃO. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE NOTÁRIO OU REGISTRADOR PELO PERÍODO MÍNIMO DE 10 ANOS. ATIVIDADE NÃO PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO. TENTATIVA DE CONFRONTAR ATO NORMATIVO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”. (MS 33.527, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.4.2018, grifo nosso)



    Destarte, conforme preconiza o disposto no art. 69 do Regimento Interno do STF, in verbis:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.



    § 1º. O conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67”. (grifo nosso)



    In casu, a causa de pedir e os pedidos e são praticamente os mesmos em ambas as ações, relativas ao item “7.Títulos”, previsto no edital do LIII Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações das Atividades Notariais e/ou Registrais do Estado do Rio de Janeiro e o imbróglio causado pela decisão proferida no PCA n. 0007782-68.2012.2.00.0000 pelo Conselho Nacional de Justiça



    Em outras palavras, as ações são semelhantes (parcialmente idênticas), havendo conexão com o MS 33.524, o que pressupõe o reconhecimento da prevenção do relator da demanda originária, quando forem comuns a causa de pedir OU o pedido, conforme se colhe do art. 55 do CPC: 



    “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.



    § 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.



    (...)



    § 3º. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. (grifo nosso)



    Nestes termos, registre-se que, embora a primeira demanda já tenha sido julgada – não sendo possível apontar a necessidade de julgamento conjunto – , tal circunstância não afasta a necessidade de observância da prevenção do relator da primeira demanda, nos moldes do art. 286 do CPC, vide:



    “Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:



    I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;



    II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;



    III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3º , ao juízo prevento”. (grifo nosso)



    Por essas razões, indicando a possível ocorrência de prevenção do Min. Alexandre de Moraes, em relação aos MS 33.524, determino, COM URGÊNCIA, o encaminhamento dos autos à Presidência desta Corte para deliberar o que for cabível.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente